Tribunal: TJBA
Processo: 0504927-32.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504927-32.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE BRITO TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
ANDRESSA SANTOS GUSMAO SOARES

APELADO: MARCOS DE BRITO SOBRINHO

Advogado(s)
:
JAMILLE BRANDAO CARDOSO

EMENTA

APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO CORPO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ALIMENTAR DEMONSTRADA. MAIORIDADE SUPERVENIENTE DA ALIMENTANDA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COM LASTRO NA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PERDA DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA NECESSIDADE. REALIDADE DOS AUTOS QUE NÃO ATESTA A CAPACIDADE DE A ALIMENTANDA SUPRIR O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXONERAÇÃO E NÃO FOI RECORRIDA PELO AUTOR. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONSIGNADA NA SENTENÇA E MANTIDA. REFORMA PARCIAL PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAMENTO DE 50% DAS MENSALIDADES EDUCACIONAIS DA AUTORA. ALIMENTANDA A QUEM CABE COMPROVAR MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR OU TÉCNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, visto que a Requerente se encontra devidamente representada por advogada habilitada nos autos, poderes mantidos após a maioridade da Apelada.

II - O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal - no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição - ou diretamente ao relator, se já distribuído o recurso. Inclusão no corpo recursal, inadequação da via eleita, nos termos do artigo 1012, §3º, I e II, CPC.

III - Alega o Apelante que a mudança em sua situação econômico/financeira justifica a redução do encargo alimentar, na forma postulada na inicial. Acosta certidão previdenciária de auxílio-doença.

IV – A redução da renda do Alimentante como taxista é calcada na concorrência derivada dos aplicativos e na agudização de um quadro de saúde crônico,
evidenciada pelo reconhecimento da incapacidade laboral parcial.

V - Ainda que sem elementos que permitam uma quantificação segura, a redução é notória, como assinalado no Parecer do Ministério Público.

VI - A maioridade civil superveniente não se presta isoladamente a induzir redução da necessidade alimentar. O fundamento da obrigação, porém, deixa de ser o poder familiar e passa a repousar no parentesco, circunstância que suprime a presunção absoluta que revestia a condição anterior.

VII – A sentença consignou que não realizaria exoneração do encargo e apenas o revisou. O Autor não recorreu, portanto persiste a obrigação na forma estabelecida na sentença, alterada apenas para fazer a contribuição escolar na forma acordada, porém condicionada à comprovação de matrícula e frequência a curso técnico ou superior.

Provimento parcial do recurso, com redimensionamento da sucumbência.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0504927-32.2016.8.05.0274
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitados a prefacial de não conhecimento e o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
dar parcial provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça